Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-50.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA.DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DEPOIS DA INTIMAÇÃO DO ART. 1.007, §4o. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE ERRO QUANDO DA JUNTADA DA GUIA DE PREPARO RECOLHIDA NA FORMA SIMPLES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em intempestividade quando o recurso foi interposto dentro do prazo legal processual. Mesmo após regular intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento do preparo em dobro, assim não o faz, a deserção é medida que se impõe, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade.
2. O Código de Processo Civil exige o recolhimento do preparo como requisito indispensável ao conhecimento dos recursos.
3. A legislação vigente determina que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a
aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias” (art. 1.007, §7°).
4. Intimada para comprovar o recolhimento do preparo, ou então, ainda, efetuar o o pagamento em dobro das custas recursais, nos termos do que determina o art. 1.007, §4o, CPC, sob pena de deserção, a parte recorrente optou por promover o recolhimento na forma simples, situação que não atende aos preceitos legais processuais, já que a guia de preparo foi paga após a interposição do recurso sem o devido recolhimento em dobro.
5. Mesmo após regular intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento do preparo em dobro, assim não o faz, a deserção é medida que se impõe, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade.
6. E no caso, não há que se promover qualquer concessão de prazo de 48h após a intimação do art. 1.007, §4o, CPC, para a parte promover novo recolhimento (complementação do preparo), uma vez que, muito embora a parte alegue erro no processamento do recolhimento do preparo, nada mencionou nesse sentido quando da juntada da procuração e da guia paga na forma simples (petição de id. 12936835). Pelo contrário, nesse ponto, além da parte Apelante não trazer qualquer comprovação do alegado erro no sistema operacional do TJDFT, vindo a aduzir essa questão apenas quando da decisão que não conheceu o apelo, é de se notar que a mesma parte conseguiu efetuar o pagamento do preparo na forma simples, situação que leva a conclusão de que não houve qualquer inconsistência no sistema que pudesse gerar erro ou dificultar a emissão de uma segunda guia de preparo.
7. Agravo interno conhecido e não provido.